Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA. COMISSÃO DE PERMANENCIA. COMPENSAÇÃO.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Atendidos os requisitos do art. 700 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial da ação monitória.
III – As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva.
IV – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
V – O eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170- 36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
VI - Inexiste cobrança abusiva de comissão de permanência, uma vez que não prevista no contrato nem comprovada a sua inclusão cumulada com demais encargos de mora para o cálculo do débito.
VII – Configura venda casada, prática vedada, art. 39, inc. I, do CPC, a contratação de empréstimo que não permite ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista e a instituição com a qual o celebrará. REsp 11639320/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 972).
VIII – A compensação pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, art.369do CC.A pretensão da apelante-embargante depende de apuração de eventual capital integralizado, portanto, trata-se de crédito incerto e ilíquido.
IX – Apelação parcialmente provida.